Tribunal: TJMT
Processo: 1017687-52.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017687-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA DIAS - CPF: 011.272.961-40 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1017687-52.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

ALEX DA SILVA DIAS

Recorrido(s):

MUNDIAL COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO – ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A documentação dos autos é insuficiente para comprovar a adulteração alegada.

Dano material indevido, ante a ausência de demonstração do nexo causal entre e o dano e a suposta adulteração do bem.

Ainda, conforme demonstrado pela recorrida, houve a ocorrência de decadência no direito, nos termos do art. 2011 CC e art. 26 do CDC.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser reformada, posto que, restou demonstrado a responsabilidade da ré diante dos fatos narrados. Requer assim, o provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral e material sofridos.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente registro que defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que comprovou sua hipossuficiência.

O recorrente aduz que, em maio de 2019 comprou da recorrida o veículo Ford Ka, versão 1.0 SE 12V, Flex 4P Manual, cor prata, placa QNZ 6013, ano/modelo 2018/2018, com quilometragem de 29.135 KM, tendo pago uma entrada de R$15.000,00 (quinze mil reais), extraído do veículo Honda Civic usado como troca, além de 48 parcelas de R$757,86 (setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), precedente do financiamento realizado pela BV Financeira, de um valor total de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais).

Alega que em janeiro de 2021, quando da organização e análise de documentos em sua residência, verificou no manual do veículo, objeto do mencionado contrato, um comprovante de locação do mesmo veículo (Ford ka, placa QNZ 6013) junto a empresa Localiza, documento denominado como “check list de devolução” com a informação de quilometragem divergente da informada no contrato realizado entre as partes, constando 40.156 km, ao invés de 29.135 km.

Por fim, alegou que durante a utilização do veículo sofreu diversos problemas, tendo que substituir o módulo ABS, o que lhe custou uma despesa de R$600,00 (seiscentos reais), além de gastos com guincho em razão da remoção do veículo, bem com despesas com aplicativos de transportes (UBER e 99POP) no importe de R$ 135,56 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), pelo fato do veículo ficar no conserto por cerca de duas semanas.

Requereu a substituição do veículo ou a devolução integral do valor pago até a distribuição da ação e indenização por danos morais e materiais.

A Recorrida por seu turno, argumenta que o veículo foi vistoriado, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não houve a demonstração do nexo causal entre os gastos com conserto do veículo e a suposta quilometragem registrada, ônus que incumbia ao recorrente.

Por fim, quanto a rescisão contratual e devolução de valores, como pontuado pela recorrida, a questão está alcançada pela decadência, pois se passou mais de 90 dias do conhecimento do suposto vício.

Ora, o único documento juntado pelo autor, ora recorrente, para comprovar sua alegações de adulteração na quilometragem é o checklist juntado no ID n° 120045483.

O B.O. foi registrado em 04/01/2021 e a ação foi proposta em 09/06/2021.

Nos termos do art. 26 do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias para produtos duráveis. No entanto, o parágrafo 3° prevê que se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito.

Assim, a ciência do consumidor se deu em 04/01/2021 e a ação foi proposta a destempo.

Portanto, em que pese a fundamentação da sentença ser apenas no sentido de que, se tratando de veículo automotor usado, é normal que o motor, assim como tantas outras peças, necessitem reparo e manutenção, a improcedência deve ser mantida, acrescida da fundamentação desse voto.

Por fim registro que as demais preliminares já foram enfrentadas na sentença e com o reconhecimento da decadência, restam prejudicadas.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei n° 9099/1995, acrescidas das considerações deste voto.

Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022